Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-07.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente, previstos nos artigos

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente, previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF.

2. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

3. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação procedente. Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.072,00 (nove mil e setenta e dois reais), com correção monetária a partir do desembolso, e juros moratórios legais a partir da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000933-07.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
HDI SEGUROS S/A, é apelado ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO E
EM JULGAMENTO ESTENDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O 2o DESEMBARGADOR QUE
DECLARA VOTO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, MAIA DA
ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-07.2019.8.26.0481
Apelante: Hdi Seguros S/A
Apelado: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Comarca: Presidente Epitácio
Voto no 45166
Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de serviços
Energia elétrica - Nexo causalidade Danos a equipamentos
elétricos.
1. Não há fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial ao requerimento de reparação pela via
administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente,
previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF.
2. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na
regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.
3. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência
do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação
de circunstância dirimente de responsabilidade.
Ação procedente. Recurso provido para condenar a ré ao
pagamento de R$ 9.072,00 (nove mil e setenta e dois reais),
com correção monetária a partir do desembolso, e juros
moratórios legais a partir da citação.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 347/350, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atual da
causa.
Apela a autora, fls. 352/367, afirmando que a própria ré
admitiu que houve ocorrência em sua rede no dia 04.03.18, data do sinistro.
Pondera que o relatório apresentado pela concessionária atesta a “queda/falta
de tensão para a data informada”, razão pela qual não se pode falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de comprovação dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil
da ré. Afirma que o laudo pericial juntado às fls. 324/333 restou prejudicado,
uma vez que o objeto da perícia encontra-se reparado e sem os componentes
danificados no evento. Alega que a perícia foi realizada de forma indireta, um
ano e nove meses após o fato, ao reverso dos laudos que acompanharam a
inicial, feitos diretamente nos equipamentos danificados. Sustenta que o dano
foi comprovado nos autos, e que não há vestígios de falhas nas instalações
internas do segurado, sendo certo que o local possui para-raios. Argumenta
que não existe explicação plausível, senão a variação anormal de tensão, para
danos elétricos em diversos aparelhos e equipamentos elétricos ao mesmo
tempo. Pondera que a responsabilidade da ré é objetiva e deve responder
pelos danos comprovados nos autos, haja vista a sub-rogação nos direitos e
prerrogativas do segurado. Alega que a ré não comprovou a existência de
circunstâncias dirimentes de sua responsabilidade, sendo de rigor a
procedência do pedido. Requer, outrossim, que a correção monetária e juros
moratórios sejam computados desde a data do desembolso.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 372/382.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré ao
reembolso da quantia de R$ 9.072,00 (nove mil e setenta e dois reais),
despendida pela autora ao indenizar sua segurada pelos danos elétricos
havidos em equipamentos que guarneciam suas instalações.
Julgada improcedente a demanda, a autora apela.
De início, reafirma-se o entendimento de que a ausência
de pedido administrativo de reparação de dano elétrico não obsta a
propositura de ação reclamando indenização em virtude deste prejuízo.
Além disso, a Resolução Aneel 414/10 não pode
sobrepujar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art.
5o, XXXV), garantindo-se o acesso à justiça não só do segurado, como
também da autora, ao se sub-rogar em seus direitos.
No mais, de acordo com o art. 786 do Código Civil, a sub-
rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o autor do dano.
A sub-rogação da autora, consoante mencionado, deu-se
pela comprovação do pagamento da indenização securitária, fl. 82.
Verifica-se,
outrossim,
que
o
dano
(avaria
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos elétricos que guarneciam as instalações da segurada da autora)
restou demonstrado pelo aviso de sinistro e respectivo processo, fls. 39/80.
Com efeito, os documentos juntados pela autora agregam
verossimilhança a alegação de que os danos reportados ocorreram por falha
na prestação dos serviços da concessionária ré, consistente na sobretensão
da rede.
Ressalta-se que, não obstante o laudo pericial de fls.
324/33 tenha apontado a inexistência de nexo causal entre os danos e os
serviços prestados pela ré, o relatório de folha 214 apresentado por ela
informou a existência de evento em sua rede de abastecimento, na data do
sinistro.
Verifica-se, outrossim, que a ré não comprovou a
existência de circunstâncias dirimentes de responsabilidade e, ainda que se
admitisse que os danos tiveram início com a queda de raios, a jurisprudência
desta Corte já manifestou o entendimento de que persiste a responsabilidade.
Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem,
sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas (raio) - Evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir
no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo
meios de controlar a oscilação na tensão Precedentes. Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso da requerida
não provido. Ação regressiva de ressarcimento. Prazo inicial da correção
monetária e juros moratórios - A correção monetária deverá incidir desde a
propositura da ação e os juros moratórios a partir da citação - Recurso da
autora não provido” (TJSP, Ap. 1043054-34.2016.8.26.0100, 22a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j. 27.10.16 - grifei).
“APELAÇÃO
AÇÃO
REGRESSIVA
DANOS
EQUIPAMENTOS
OSCILAÇÃO
DESCARGA
ELÉTRICA
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
SUB-ROGAÇÃO
EFICIÊNCIA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE REPELIDA. - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor por sub-rogação do segurado serviço essencial, de natureza
contínua e sujeito aos princípios da eficiência inteligência do artigo 22, caput e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único, do CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade
objetiva, com fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da Constituição
Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL; - Responsabilidade
objetiva elidida apenas se "comprovada" alguma das excludentes do dever de
indenizar art. 210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios
e descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da natureza,
inseridos no risco interno da atividade da concessionária, inadmissível a força
maior; - Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado pelos
documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros desinteressados
inteligência do artigo 333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC); RECURSO
NÃO PROVIDO” (TJSP, Ap. 1122302-83.2015.8.26.0100, 30a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, j. 26.10.16 - grifei).
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica
danificando os equipamentos eletrônicos dos segurados Ilegitimidade passiva
e falta de interesse de agir Questões preclusas, afastadas que foram em
despacho saneador irrecorrido Inteligência do art. 473 do CPC/73-
Preliminares não conhecidas. Ação regressiva de ressarcimento Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré
Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC
Descargas elétricas (raios) Evento previsível que não configura força
maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a oscilação
na tensão Precedentes desta Corte e do STJ Sentença mantida Recurso
negado. Recurso negado” (TJSP, Ap. 1008496-70.2015.8.26.0100, 13a Câm.
de Dir. Priv., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 14.9.16 - grifei).
Considerando-se que a ré deve garantir a estabilidade da
tensão na rede elétrica, de modo a evitar oscilações ou sobrecargas que
causassem danos aos consumidores de seus serviços, mas assim não
procedeu, conclui-se que ela deve efetuar o pagamento da indenização
requerida, no importe de R$ 9.072,00 (nove mil e setenta e dois reais), com
correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios legais a partir da
citação.
Em razão do que restou decidido, a ré responderá pelas
verbas de sucumbência, arcando com honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observados os parâmetros
estabelecidos pelo art. 85 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, na forma
mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ITAMAR GAINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no Voto IG 45166 - VOJR 45472
Apelação Cível no 1000933-07.2019.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: Hdi Seguros S/A
Apelado: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto minoritário, nego provimento ao apelo e
mantenho, integralmente, a sentença de Primeiro grau.
Pontuo, adiante, os motivos da discordância.
A seguradora, em ação de regresso, argumenta que,
recebido o aviso de sinistro, “deu início a regulação do sinistro,
que consiste em minuciosa investigação acerca dos fatos e
circunstâncias relatados pelo segurado”, cujo procedimento “foi
realizado por empresa técnica especializada” (fls. 03).
Esse caminho tomado pela seguradora se afigura sinistro,
porque efetua pedido em prova unilateral, sem que possa
produzir os efeitos de comprovar que foi o dano causado pela má
prestação de serviço pela empresa de energia.
Nesse ponto, era imperativo que a seguradora, de posse
dos equipamentos avariados, observasse o procedimento da
produção antecipada de prova.
Afinal, encontrando-se em situação contemporânea aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos, já teria que antever a existência de “fundado receio de
que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de
certos fatos na pendência da ação” ou, ainda, viabilizar a
produção de prova que permita “a autocomposição ou outro meio
adequado de solução de conflito”, ou mesmo para, com base no
“prévio conhecimento dos fatos, possa justificar ou evitar o
ajuizamento de ação”. E tudo isso de conformidade com o
disposto no art. 381, incisos I, II e III, do diploma processual
civil.
Ao se fundar em prova unilateral, fere os princípios da
ampla defesa e do contraditório.
Daí porque se tem por inaproveitável a assertiva, em que
se funda a auotra, de que se concluiu, “categoricamente, que os
danos foram causados pela variação ocorrida na rede elétrica
mantida pela empresa concessionária pública, ora ré” (fls. 03).
Mesmo ela, recorrente, externa apego à ausência de prova
para impedir o reconhecimento da validade da defesa feia pela
concessionária, fiando-se na assertiva de que não existiria
explicação plausível para a verificação dos danos, salvo o da
variação anormal da tensão, que seria, então, a causa da queima
dos aparelhos.
Essa proposição é, antes, de tudo, mero exercício de
defesa, sem comprovação nos autos.
Concluindo, mantenho a sentença de improcedência da
ação ajuizada pela seguradora e inverto o ônus de sucumbência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Virgilio de Oliveira Junior
Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
124CF8A7
6
7
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
12628967
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000933-07.2019.8.26.0481 e o código de confirmação da tabela acima.